Tribunal: TJDFT
Processo: 0714469-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CONCESSÃO PELO JUÍZO A QUO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA CONFESSADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o Juízo a quo, ao conceder a parcial antecipação de tutela, determinou a limitação dos descontos em conta corrente ao percentual de 40% da remuneração líquida e a recorrente não comprovou que este percentual compromete sua subsistência, não há interesse recursal ao reiterar perante o órgão ad quem pedido de que o Banco se abstenha de descontar a integralidade da remuneração, porquanto este pedido já foi concedido na ação de origem.
2. Na análise estreita do Agravo de Instrumento, os descontos foram realizados com respaldo em contratos firmados pela correntista; assim, não se vislumbra, em momento anterior à cognição exauriente a ser realizada pelo Juízo a quo, que os descontos foram ilegais, de modo que não é cabível a determinação de devolução dos valores antes do julgamento de mérito da ação originária.
3. Não há amparo legal para o pedido de que o Banco se abstenha de inserir o nome da correntista em cadastro restritivo de crédito, notadamente quando confessa que possui débitos com o Banco.
4. Não é cabível a rediscussão de legalidade de cláusulas de contratos bancários quando já foi objeto de outros autos já sentenciados.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.